Tribunal: TJBA
Processo: 0000051-79.2016.8.05.0181
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000051-79.2016.8.05.0181

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: JOSE RUBENS CAVALCANTE DOS REIS JUNIOR

Advogado(s)
:
THAIS ANDRADE FARIAS DE OLIVEIRA, HERON LIMA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. (ART. 121, § 2º,
I
E IV, DO CP). RECURSO DEFENSIVO. APELANTE CONDENADO A PENA DE
22

(
VINTE E DOIS
)
ANOS
E 06 (SEIS) MESES
DE RECLUSÃO, A

SER CUMPRIDA, NO REGIME INICIAL FECHADO. DOSIMETRIA DA PENA. P
LEITO PARA REDUÇÃO DA PENA BASE. INVIABILIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA COM RELAÇÃO
À CIRCUNSTÂNCIA

CONSEQUÊNCIAS DO CRIME
.
PEDIDO PARA REDUÇÃO DA FRAÇÃO

APLICADA PELA AGRAVANTE. POSSIBILIDADE.
FRAÇÃO APLICADA DESPROPORCIONAL. PENA REDIMENSIONADA PARA
19 (DEZENOVE) ANOS E 03 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO.
PARECER MINISTERIAL PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO
PARCIAL
DO RECURSO. APELAÇÃO CONHECIDA E
PARCIALMENTE
PROVIDA
.

1. Trata-se de Recurso de Apelação, interposto
por
JOSÉ RUBENS CAVALCANTE DOS REIS JÚNIOR
,
insurgindo-se contra a sentença
oriunda da Vara
Crim
inal
da Comarca de
Nova Soure
/BA,
que condenou o recorrente, pela conduta insculpida no art. 121, § 2º, I e IV,
do Código Penal
, à pena de
22

(
vinte e dois
) anos
e 06 (seis) meses
de reclusão em regime inicial fechado, sendo-lhe
negado
o direito de recorrer em liberdade.

2. C
onsta da exordial que no
dia
20/
02/2015
, por volta das
10
h, o denunciado Paulo dos Santos Martins ligou para o denunciado José Rubens Cavalcante dos Reis Júnior, perguntando se ainda estava de posse de um revólver, tendo este conf
ir
mado, combinando de peg
á
-lo com uma motocicleta Honda CG 150 Fan, cor preta, nas proximidades da Estátua de Cristo. Ao chegar à Estátua de Cristo, o indiciado José Rubens encontrou Paulo dos Santos Martins, assumindo a direção da motocicleta, tendo este pedido a arma de fogo, afirmando que iria acertar as contas com um rapaz que havia lhe agredido meses antes, dirigindo-se às casinhas do bairro Bom Jesus, Nova Soure/BA. Quando chegara à Rua B, nas casinhas, o denunciado Paulo dos Santos desceu da motocicleta e foi em direção à vitima, Juruna Ribeiro de Santana, que estava sentado em uma calçada, iniciando uma conversa e, sorrateiramente, sacara dois revólveres e efetuara vários disparos em sua direção, provocando lesões que o levando à morte.

3. Concluída a instrução, foi proferida sentença pronunciando o
s
réu
s

JOSÉ RUBENS CAVALCANTI e PAULO DOS SANTOS MARTINS
, como incurso
s
nas normas incriminadoras previstas nos art. 121, § 2º, incisos I e IV do Código Penal, a fim de ser
em
submetido a julgamento pelo colegiado popular.

4. O acusado José Rubens Cavalcanti interpôs recurso em sentido estrito em face da sentença de pronúncia, o qual posteriormente foi negado o provimento, e, pelo fato de o réu Paulo dos Santos Martins ter informado do desinteresse em recorrer, os autos foram desmembrados (ID nº 35629267, fls. 14).
Posteriormente foi declarada extinta a punibilidade com relação ao réu Paulo dos Santos Martins, diante da juntada de sua certidão de óbito, constante nos autos de nº
0000107-78.2017.805.0181.

5. Irresignad
o
com a condenação,
o Réu
interpôs apelo (ID nº
47400276
), postulando a modificação da dosimetria da pena,
para a redução da pena-base de 14 anos, considerando neutra a circunstância consequências do crime, bem como
para reduzir
fração pela agravante
prevista no art. 61, II, c
,
do CP, para 1/6,
com a fixação final da pena em 16 anos e 04 meses
.

6. Com relação à circunstância judicial consequências do crime,
constata-se que a pena-base foi exasperada de forma idônea com relação a referida circunstância, na medida em que contou com fundamentação escorreita sobre as consequências do delito.

7. Em que pesem os argumentos do apelante no sentido de que o fato da vítima possuir um filho
seria
mera extensão do crime, um
a extensão do dano, entende-se que a mera ausência de um dos pais por conta de um crime de homicídio é consequência suficiente para a exasperação da pena-base.

8. A
perda prematura do pai ou da mãe, principalmente em situação desastrosa como no caso de homicídio, acarreta sérios prejuízos emocionais à criança, que cresce em ambiente anormal, considerando que o comum é que as crianças sejam criadas por ao menos dois adultos. Ademais, é impossível afirmar que a ausência definitiva de um dos pais é indiferente para um órfão.

9. Contudo, com relação
ao quantum de aumento pela agravante, assiste razão à defesa, uma vez que a elevação foi dosada de forma desproporcional. Isso porque o STJ adotou a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes genéricas.
Dessa maneira, adoto a fração de 1/6 para o aumento da pena pela agravante
prevista no art. 61, II, c, do CP, fixando a pena intermediária em 19 (dezenove) anos e 03 (três) meses de reclusão
.

10. Na terceira fase
não foram identificadas causas de aumento ou de diminuição da pena, devendo, portanto, ser definitivamente fixada em 19 (dezenove) anos e 03 (três) meses de reclusão.

11. Parecer da douta Procuradoria de Justiça, subscrito pel
a
Dr
ª
.
Marilene Pereira Mota
pelo conhecimento e provimento
parcial
do Apelo.

12. Não provimento do pleito para
o decote da circunstância judicial consequências.

13. Provimento do pedido de
redução
da fração referente à
agravante prevista no art. 61, II, c, do CP
, com redimensionamento da pena de
19
(
dezenove
) anos,
3
(
três
) meses de reclusão.

APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº
0000051-79.2016.8.05.0181
, proveniente Vara
Crim
inal
da
Comarca de
Nova Soure
/BA, em que figuram como Apelante,
JOSE RUBENS CAVALCANTE DOS REIS JUNIOR
, e, como Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER DO APELO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO

e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

(
assinado eletronicamente
)

AC16